Tribunal: STF
Processo: ARE 915510
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 883.642-RG. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 907.209-RG. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2011.



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge do entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 883.642 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), “no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    2. O Plenário Virtual desta Corte, no ARE 907.209-RG (Rel. Min. Teori Zavascki), concluiu pela ausência de repercussão geral do tema referente ao exame da natureza dos direitos pleiteados para fins de aferição da legitimidade ativa de sindicato.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.